Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL DO VÍNCULO CONJUGAL. PARTILHA DE BENS E VALORES DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e extinção de união estável, declarando a existência de entidade familiar entre as partes no período de 1/9/2011 a 30/6/2017, com consequente partilha igualitária de bens e valores de FGTS relativos ao período reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o vínculo de união estável entre as partes perdurou até abril de 2019, conforme alegado pela apelante, ou se se encerrou em junho de 2017, como reconhecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do CC e art. 1o da L. 9.278/1996, com fundamento no art. 226, § 3o, da CF/1988.
4. A prova documental e testemunhal revela que, após 2017, não houve convivência familiar nos moldes exigidos pela legislação, mas apenas contatos pontuais decorrentes de vínculos residuais, como pendências patrimoniais e cuidados com animais.
5. A existência de relacionamento extraconjugal iniciado em 2017, reconhecida pela própria apelante, bem como a concessão de medida protetiva em favor da ré, demonstram a ruptura da estabilidade e do ânimo de constituir família, elementos essenciais à caracterização da união estável.
6. A ausência de coabitação, aliada à instabilidade da relação e à falta de intenção de manter entidade familiar, autoriza o reconhecimento do término da união estável em junho de 2017.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 226, § 3o. CC art. 1.723. L. 9.278/1996 art. 1o. CPC art. 1.012, caput; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0016380-57.2013.8.07.0007, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, p. 30.03.2020.